Tribunal: STF
Processo: Rcl 72916
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Geraldo Cardoso Moitinho contra decisão que do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante. O reclamante alega que a inadmissão do recurso teria violado as Súmulas Vinculantes 14, 70, 145, 342 e 734, além do Tema 660.



    O reclamante narra que “adquiriu em 05 de julho de 2017 o imóvel localizado na Quadra 56, Lote 05, Apartamento 109, Setor Central Residencial do Gama-DF, conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 9º Ofício de Notas do Gama-DF, pelo valor de R$ 197.000,00”.



    Relata que “vendeu o imóvel a Rita de Cássia Cardoso Moitinho Martins e Isaías, pelo valor de R$ 190.000,00, sem, contudo, receber o pagamento. Em seguida, Rita e Isaías revenderam o imóvel por R$ 118.000,00 a Isaura da Silva Assis e Isac Elias de Assis, valor registrado conforme o valor venal da base de cálculo do IPTU, com a clara intenção de fraudar o erário público do Distrito Federal, sem que a transação real tivesse o devido pagamento”. 



    O reclamante alega que provas ilícitas teriam sido utilizadas no processo judicial que originou a presente reclamação, comprometendo seus direitos constitucionais, especialmente o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV e LVI, da Constituição Federal). Pede a cassação da decisão reclamada para que sejam declaradas nulas as provas obtidas de forma irregular.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LVI, estabelece como princípio geral a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, conferindo, portanto, fundamento constitucional à exclusão dessas provas. Contudo, a aplicação desse princípio depende de regramentos específicos que se encontram previstos na legislação infraconstitucional, especialmente no Código de Processo Penal (artigos 157 e seguintes) e no Código de Processo Civil.



    No caso concreto, o reclamante sustenta que houve utilização de provas ilícitas no processo judicial originário, argumentando que tais provas foram obtidas mediante falsa identidade, falso testemunho e outras condutas fraudulentas. Embora o fundamento constitucional seja invocado, a aferição da licitude ou ilicitude dessas provas exige, necessariamente, o exame das circunstâncias fáticas que permeiam a sua produção e a análise de normas processuais específicas que disciplinam a questão.



    Por essa razão, no caso dos autos, a discussão acerca da ilicitude probatória não configura, em si mesma, uma questão constitucional, mas sim uma controvérsia de natureza infraconstitucional, a ser dirimida no âmbito do processo ordinário pelas instâncias competentes. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a avaliação sobre a validade das provas, incluindo sua eventual ilicitude, envolve a revaloração de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de reclamação (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Além disso, a discussão sobre a produção, admissão e valoração das provas demanda a aplicação de dispositivos infraconstitucionais, como os já mencionados artigos do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil. Eventuais controvérsias sobre o desrespeito a esses dispositivos devem ser resolvidas no âmbito das instâncias ordinárias, cabendo ao Supremo Tribunal Federal apenas o controle da aplicação direta e imediata de normas constitucionais, o que não se verifica neste caso.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente